Tribunal: STF
Processo: HC 206353
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Flávio José Gonçalves da Luz e outros, advogados, em benefício de Tiago Conceição dos Santos, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 2.9.2021, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 691.553/SP, nos seguintes termos:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de TIAGO CONCEICAO SANTOS apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DA GLÓRIA (HC n. 2172996-38.2021.8.26.0000). 
    Depreende-se dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    No presente writ, alegam os impetrantes que o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, nos julgamentos de habeas corpus, rotineiramente, inverte a ordem de realização de sustentação oral, permitindo que a Procuradoria de Justiça faça uso da palavra por último. 
    Diante desse cenário, busca a defesa que lhe seja garantido, no julgamento do HC n. 2172996-38.2021.8.26.0000, marcado para o dia 16/9/2021, o direito de fazer uso da palavra por último. 
    É o relatório. Decido. 
    Como se vê do relatório, busca a defesa, sob a alegação de cerceamento de defesa, seja-lhe garantido o direito à palavra somente após a manifestação do Ministério Público quando da sessão de julgamento do habeas corpus na origem impetrado. 
    Extrai-se dos autos que o Tribunal local não se pronunciou acerca do tema, de modo que não cabe a esta Corte inaugurar a discussão da controvérsia, sob pena de incursão em vedada supressão de instância. Reparem: no presente caso, não há ato coator e tampouco poderá o réu, em decorrência do julgamento do habeas corpus originário, sofrer limitação ao direito de ir e vir, uma vez que já está preso preventivamente, de modo que não vislumbro os requisitos autorizadores para a impetração do presente remédio constitucional. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”. (e-doc. 3)
    2. Alega-se na inicial ter sido impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2172996-38.2021.8.26.0000 em favor do paciente, pautado para julgamento no dia 16.9.2021.
    Afirmam os impetrantes que seria “comum nas sessões de julgamento do TJSP que a Procuradoria de Justiça faça uso da palavra por último”. (fl. 6, e-doc. 1) 
    Sustentam que “a referida prática vai de encontro à estrutura normativa sistemática que se compatibiliza com os princípios constitucionais que regem nosso processo penal (devido processo legal, contraditório e ampla defesa)”. (fl. 6, e-doc. 1)
    Pretendem seja determinado “que a defesa faça uso da palavra por último”, na sessão de julgamento do habeas corpus mencionado. 
    São os requerimentos e o pedido:
    “Ex positis, requer o impetrante a Vossa Excelência, tenha a bem, liminarmente, conceder a ordem ao paciente, determinando-se que na sessão de julgamento que julgará o HC o 2172996-38.2021.8.26.0000 em 16.09.2020 no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. em que seja concedido o direito da defesa fazer uso da palavra por último. 
    Após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e vistas do órgão do Ministério Público seja confirmada a decisão liminar com a concessão da ordem em caráter definitivo”. (fl. 9, e-doc. 1) 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 2.9.2021, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 691.553/SP.
    5. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Casa (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019). 
    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie vertente.
    7. Não comprovou o impetrante ter apresentado ao presidente da Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo o pedido de que “a defesa faça uso da palavra por último”, na sessão de julgamento do Habeas Corpus n. 2172996-38.2021.8.26.0000. Inexiste, pois, demonstração da existência de ato alegadamente coator a ser examinado.
    Como assentado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, “o Tribunal local não se pronunciou acerca do tema, [descabendo] inaugurar a discussão da controvérsia, sob pena de incursão em vedada supressão de instância”. (e-doc. 3) 
    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando as instâncias antecedentes não tenham cuidado da matéria objeto do pedido apresentado no habeas corpus pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora